Tribunal: STF
Processo: ACO 3338
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação cível originária, com pedido de liminar, proposta pelo Estado de Santa Catarina em face da União e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), na qual objetiva impedir a inscrição do ente federado no Cauc/Siafi, em razão do não envio do relatório resumido de execução orçamentária - RREO, referente à aplicação da receita vinculada à manutenção e ao desenvolvimento do ensino. 
    O Estado relata que a IN/STN 01/2018 passou a exigir que o ente público, ao encaminhar o relatório resumido de execução orçamentária – RREO, assim o fizesse, também, por meio da transmissão dos dados relativos à educação, bimestralmente, via SIOPE.
    No entanto, aduz que, embora esteja em dia com as aplicações mínimas regularmente demandadas, não logrou realizar a transmissão de dados exigida, o que fez com que a União considerasse-o inadimplente em relação ao quinto bimestre de 2019, gerando a ordem da referida inscrição. 
    Acrescentou que, em decorrência disso, está impedido de obter transferências da União em relação a diversos programas e projetos de implementação de políticas públicas, em valores superiores a R$ 77.000.000,00 (setenta e sete milhões de reais). 
    Afirma que, conforme documentos anexos, inclusive do próprio Cauc (item 4.2), verifica-se que o Ente Federado cumpriu com a aplicação mínima de recursos em educação (25%), de forma que a inscrição no Cauc pela União/STN é indevida, inconstitucional e ilegal, além de afrontar o devido processo legal ao não oportunizar a realização do contraditório e da ampla defesa. 
    Alega, ainda, que, nem o art. 52, tampouco o art. 53 da LC 101/2000 fazem qualquer menção no sentido de que o Anexo 8 (Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino) deve ser apresentado no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (Siope), sendo uma exigência prevista apenas em normas infralegais. 
    Assevera que o art. 26 da Lei Federal 11.494/2007 determina que compete ao Tribunal de Contas dos Estados a fiscalização e o controle referentes ao cumprimento da aplicação mínima de recursos em educação, de modo que a STN, por meio de instruções normativas, estaria: i) usurpando a competência legalmente atribuída aos Tribunais de Contas; e, ii) incluindo entes federados no CAUC automaticamente, sem contraditório e ampla defesa, acarretando-lhes prejuízos de grande monta.
    Explica que, no caso do Estado de Santa Catarina, a não apresentação do RREO ocorreu em virtude de não terem sido finalizadas as nomeações dos membros do Conselho Estadual do Fundeb, o que resultou na automática inclusão do Estado no CAUC, sem que fosse possível ao ente público comprovar, por outros meios, que houve a aplicação do percentual mínimo de 25% de recursos na área de educação, no quinto bimestre de 2019. 
    Argumenta, também, que o sistema eletrônico do SIOPE (Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação) não se mostra idôneo para o pretendido controle administrativo e que sequer decorreu o prazo para a prestação de contas perante o órgão competente, que é o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. 
    Assim, aduz que o RREO, conquanto não tenha sido inserido no SIOPE, foi devidamente publicado no Diário Oficial, em que consta a aplicação mínima em recursos em educação (25%).
    Reiterou que esse bloqueio de receitas comprometerá, irreversivelmente, a prestação de serviços essenciais à coletividade, acarretando grave violação ao interesse público, bem como a presença dos requisitos autorizadores da concessão da pretendida cautelar.
    Ao final, requer: 
    “a) a concessão da tutela provisória para determinar aos réus: 
    a.1) que se abstenham de incluir o Estado de Santa Catarina no CAUC, passando a considerá-lo adimplente para assinatura dos instrumentos normativos-contratuais necessários para obtenção dos recursos de transferências federais;
    a.2) não sendo, eventualmente, deferido o pedido liminar retro, que seja determinado à União que reserve os valores das transferências aludidas no documento anexo e descritos nessa peça, até que o Estado de Santa Catarina encaminhe no SIOPE os dados acessórios para sua exclusão do CAUC, garantindo, assim, os recursos sem a limitação temporal da finalização do exercício financeiro de 2019;
    (…)
    c) ao final, que sejam julgados integralmente procedentes os pedidos, no sentido de exclusão do Estado de Santa Catarina do CAUC, com a determinação da liberação definitiva dos valores de transferências voluntárias da União, já pactuadas entres os órgãos federais e estaduais”.
    Em 30.12.2019, em razão do recesso judiciário, foi deferida tutela provisória de urgência pela Presidência desta Corte:
    “(...) para o fim de determinar à União que se abstenha de inscrever ou que retire a inscrição, caso efetuada, do Cadastro Único de Convênio (CAUC), do Estado de Santa Catarina, decorrente da não inserção, no sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos (SIOPE), de dados sobre a validação da aplicação de recursos em educação em relação ao 5º bimestre de 2019, até ulterior análise do eminente Ministro Relator do feito”. (eDOC 9) 
    Essa decisão foi objeto de agravo interno por parte da União (eDOC 23).
    A União apresentou contestação (eDOCs 25 e 31), aduzindo, preliminarmente: i) a ausência de interesse de agir do Estado, tendo em vista que, conforme o Despacho DIOSI 1695803/2020, o Ente Federado encontra-se regular quanto aos itens 3.2 (envio do anexo 8 do RREO) e 4.2 (observância do percentual mínimo em educação) do CAUC; e, ii) sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, porque o Siope é operacionalizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, dotada de personalidade jurídica e patrimônio próprios, destacados da União, e, por conseguinte, de capacidade jurídica.
    No mérito, alega que não houve usurpação de competência do Tribunal de Contas Estadual, porquanto o FNDE não controlou o cumprimento, pelo Estado, do art. 212, nem do art. 165, §3º, da Constituição, apenas operando o registro das informações prestadas pela própria administração estadual. 
    Explica que a responsabilidade pelas informações prestadas via Siope, as quais são captadas e refletidas no Cauc, são da responsabilidade dos Estados e Municípios que as declaram, pois tais informações são provenientes do setor responsável pela contabilidade do ente federado ou dos relatórios e demonstrativos de execução orçamentária e financeira dos respectivos governos. 
    Afirma que, em razão do banco de dados (Siope) ostentar natureza declaratória, alimentada de forma unilateral pelos próprios entes governamentais, com critérios objetivos de coleta, processamento, disseminação e acesso público às informações, não haveria de se cogitar da necessidade de contraditório. 
    Sustenta que a exigência de encaminhamento do Anexo 8 do Relatório Resumido de Execuções Orçamentárias – RREO, por meio do SIOPE, de periodicidade bimestral, contendo informações relativas à aplicação de recursos na área de educação é dever oriundo de diversos dispositivos previstos na ordem jurídica pátria, como art. 165, § 3º, da CF; art. 52, § 2º c/c art. 51, § 2º, da LRF, além do art. 72 da Lei 9.394/1996, sendo perfeitamente possível que o Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (Cauc) reflita, nos itens 3.2 (Encaminhamento do RREO) e 4.2 (aplicação mínima de recursos em educação), irregularidades decorrentes do não encaminhamento do anexo 8 do RREO, bem como do não cumprimento do art. 212 da Constituição Federal, pois é a própria Lei de Responsabilidade Fiscal que prevê, para o Ente que descumprir os prazos de encaminhamento do RREO, as proibições de recebimento de transferência voluntária e de contratação de operação de crédito.
    Conclui que o Estado-autor não encaminhou o anexo 8 do RREO referente ao sexto bimestre de 2019, dentro do prazo (exaurido em 30.1.2020), sendo legítima a inscrição do Estado de Santa Catarina no Cauc/Siope a partir de 30.1.2020 (data limite para a entrega das informações concernentes ao sexto bimestre de 2019).
    Por fim, assevera que o Estado não é titular do direito de receber, de forma automática e sem o cumprimento de requisitos objetivamente estabelecidos, transferências voluntárias de recursos federais.
    Requer a extinção do presente processo, sem exame de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ou a improcedência dos pedidos deduzidos na exordial.
    O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) também apresentou contestação, defendendo a legalidade da inscrição do Estado-membro no CAUC, não havendo necessidade de prévio julgamento de Tomada de Contas Especial para fins de inscrição do Estado no Cauc/Siafi, porquanto da leitura da Instrução Normativa 1/1997(STN) extrai-se que, não aprovadas as contas relativas ao convênio, o ordenador de despesas deverá adotar duas providências distintas e estanques, quais sejam, registrar o fato no SIAFI, bem como encaminhar o processo para instauração da tomada de contas especial, exatamente o que foi feito no caso em tela.
    Destaca, ainda, que a presente controvérsia foi inserida no regime da repercussão geral por meio do RE n. 607.420-RG, atualmente substituído pelo RE 1.067.086-RG, ainda não julgado (tema 327). 
    Advoga no sentido de que a simples mudança de mandatário local não teria o condão de fazer cessar as restrições legais e administrativas ao repasse dos recursos federais, decorrentes de descumprimento da lei e de convênios, devendo a atual administração demonstrar, com a adoção das medidas legais cabíveis, a intenção de apurar as responsabilidades pelas irregularidades constatadas. Requer a improcedência dos pedidos formulados na exordial.
    Na réplica (eDOC 47), o Estado de Santa Catarina reafirma a legitimidade passiva da União, aduzindo, ainda, que os argumentos trazidos na contestação estão dissociados dos fundamentos fáticos deduzidos na petição inicial. No mais, reitera os argumentos de mérito acima expostos.
    Em suas razões finais, as partes informaram que não possuem novas provas a produzir e ratificaram as alegações anteriores. (eDOCs 50, 53 e 55) 
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência do pedido, tendo em vista que: i) a União tem legitimidade para figurar na relação processual em feito, pois cumpre a ela a verificação da observância de tais investimentos, feita mediante cadastro de sua vigência; ii) inexiste usurpação de competência dos Tribunais de Contas estaduais com a inscrição, pela União, de Estado membro nos cadastros restritivos federais, por se tratar do mero registro da constatação de pendências financeiras ou contratuais em face da Administração Federal; e iii) a inscrição de Estado-membro no CAUC/SIAFI em decorrência da inobservância da aplicação do mínimo constitucional na manutenção e desenvolvimento do ensino há de ser feita sem afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
    É o relatório. Passo a decidir.
1) Preliminares 
1.1) Competência do STF 
    De início, reafirmo a competência do Supremo Tribunal Federal para o processamento e julgamento da presente ação, nos termos no art. 102, inciso I, alínea f, da Constituição Federal, tendo em vista a potencialidade da existência de conflito federativo. 
    Nesse sentido, já se posicionou o Plenário desta Corte: 
    “CADIN/SIAFI - INCLUSÃO, NESSE CADASTRO FEDERAL, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR EFEITO DE DIVERGÊNCIAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO MJ Nº 019/2000 - CONSEQUENTE IMPOSIÇÃO, AO ESTADO-MEMBRO, EM VIRTUDE DE ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS RESPECTIVAS OBRIGAÇÕES, DE LIMITAÇÕES DE ORDEM JURÍDICA - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL COMO REQUISITO LEGITIMADOR DA INCLUSÃO, NO CADIN/SIAFI, DE QUALQUER ENTE ESTATAL - LITÍGIO QUE SE SUBMETE À ESFERA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - HARMONIA E EQUILÍBRIO NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ENTRE OS ESTADOS-MEMBROS E A UNIÃO FEDERAL - O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO - POSSIBILIDADE DE CONFLITO FEDERATIVO - PRETENSÃO CAUTELAR FUNDADA NAS ALEGAÇÕES DE TRANSGRESSÃO À GARANTIA DO DUE PROCESS OF LAW E DE DESRESPEITO AO POSTULADO DA RESERVA DE LEI EM SENTIDO FORMAL - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA - DECISÃO DO RELATOR REFERENDADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONFLITOS FEDERATIVOS E O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO. A Constituição da República confere, ao Supremo Tribunal Federal, a posição eminente de Tribunal da Federação (CF, art. 102, I, f), atribuindo, a esta Corte, em tal condição institucional, o poder de dirimir as controvérsias, que, ao irromperem no seio do Estado Federal, culminam, perigosamente, por antagonizar as unidades que compõem a Federação. Essa magna função jurídico-institucional da Suprema Corte impõe-lhe o gravíssimo dever de velar pela intangibilidade do vínculo federativo e de zelar pelo equilíbrio harmonioso das relações políticas entre as pessoas estatais que integram a Federação brasileira. A aplicabilidade da norma inscrita no art. 102, I, ‘f’, da Constituição estende-se aos litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação. Doutrina. Precedentes. (...)”. (ACO 1.048 QO, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 31.10.2007, grifo nosso) 
    No caso dos autos, há claro antagonismo que potencializa o conflito federativo entre a União e o Estado de Santa Catarina, estando presente a hipótese de reconhecimento da competência desta Corte prevista na alínea f do inciso I do art. 102 da CF. 
1.2) Preliminar de falta de interesse de agir 
    Alega a União que o autor não teria interesse de agir, tendo em vista que, conforme o Despacho DIOSI 1695803/2020, o Estado de Santa Catarina encontra-se regular quanto aos itens 3.2 (envio do anexo 8 do RREO) e 4.2 (observância do percentual mínimo em educação). 
    Assim, segundo a União “não existindo, até a data de propositura da ação, registro do Estado de Santa Catarina no SIOPE, inexiste pretensão resistida, carecendo o autor de interesse processual”.
    No entanto, a própria União, em sua contestação, afirma que (eDOC 31, p. 15):
    “No caso em tela – como detalhado na preliminar de ausência de interesse processual –, à data de propositura da ação, o Estado de Santa Catarina se encontrava regular quanto aos itens 3.2 e 4.2 do CAUC, com o entrega do anexo 8 do RREO (5º bimestre de 2019) e comprovação do atingimento do percentual constitucional de gastos em educação.
    Contudo, segundo esclarecimentos prestados pelo FNDE (e-mail anexo), o Estado-autor não encaminhou o anexo 8 do RREO referente ao 6º bimestre de 2019, dentro do prazo (exaurido em 30/01/2020). 
    Destarte, considerando a legislação em vigor, conclui-se que, a inscrição do Estado de Santa Catarina no CAUC/SIOPE reveste-se de legitimidade, a partir de 30/01/2020 (data limite para a entrega das informações concernentes ao 6º bimestre de 2010)”. (eDOC 25, p. 15, grifo nosso)
    Todavia, no eDOC 2, o Estado-requerente anexou documento, extraído do sistema Cauc, demonstrando:
    “Detalhamento do Item Legal: 3.2 - Encaminhamento do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO 
    Fonte: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi) e Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (Siope).
    Descrição: apresenta a regularidade quanto ao envio das informações do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) ao Siconfi - Sistema de Informações Contábeis e Fiscal do Setor Público Brasileiro (exceto quanto aos Anexos 8 e 12) e ao Siope - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (apenas o Anexo 8). Cabe ao próprio ente federativo inserir os dados no Siconfi e no Siope, que, então, com base nos dados informados, enviam ao CAUC o correspondente status. O CAUC recebe a informação no dia seguinte à atualização nos respectivos sistemas. Para saber como resolver uma pendência neste item, acesse a aba Informações do CAUC e clique em PERGUNTAS FREQUENTES - Relação de perguntas mais frequentes sobre o CAUC.
    Descrição Técnica: art. 165, § 3° da Constituição Federal; art. 51, § 2° e art. 52 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000; art. 22, XIX, 2 da Portaria
    Interministerial nº 424, de 30/12/2016; art. 3º, II, a e art. 17, II e § 2º da Portaria nº 549, de 07/08/2018, da STN.
    Forma de atualização: Automática
    Último acesso à fonte: 27/12/2019
    (...)
    ORIGEM SITUAÇÃO 5º bimestre de 2019 
    82.951.229/0001-76 - SANTA CATARINA – Inadimplente
     Governo do Estado de Santa Catarina 
    Siconfi Adimplente Homologado pelo Siconfi
    Siope Inadimplente Não Entregue”. (grifo nosso)
    Verifica-se que o Estado de Santa Catarina foi qualificado como inadimplente, nos cadastros restritivos federais, em razão do não encaminhamento do anexo 8 do RREO referente ao quinto bimestre de 2019. No mesmo sentido, segundo a própria União, aquele Ente Federativo encontra-se inadimplente em relação “ao 6º bimestre de 2019, dentro do prazo (exaurido em 30/01/2020)”. 
    Na verdade, o requerente intenta discutir eventuais entraves para a realização de transferência voluntária, pouco importando se decorre da ausência da prestação de informações (autodeclaração) do 5º e/ou do 6º bimestres de 2019.
    Desse modo, patente o interesse de o Estado em discutir judicialmente os motivos que ensejaram a sua inclusão nos cadastros restritivos federais e se estes estão em confronto ou em consonância com os princípios constitucionais. 
    Afasto, portanto, a preliminar arguida pela União. 
1.3) Legitimidade passiva da União 
    A União alega ser parte ilegítima passiva ad causam, sob o argumento de competir ao FNDE, autarquia autônoma, a operacionalização do Siope, cabendo ao Ministério da Educação (MEC) mera supervisão ministerial, não havendo qualquer ingerência ou poder hierárquico. 
    Reafirmo, entretanto, que a alegação não merece guarida, sendo a União parte legítima para figurar no polo passivo desta demanda. 
    Isso porque, esta Corte tem se manifestado pela responsabilidade da União em organizar e manter tais cadastros de inadimplência, como o Cauc/Siafi, que são de observância obrigatória pelos órgãos federais, previamente à realização de operações de crédito que envolvam a utilização de recursos públicos, concessão de incentivos fiscais e financeiros e celebração de convênios, acordos, ajustes, os quais envolvam gestão de recursos públicos. 
    Nesse sentido, cito as seguintes ementas de julgados: 
    “Agravo regimental em ação cível originária. Conflito federativo. Inscrição de estado em cadastros federais de inadimplência. CAUC/SIAFI. Legitimidade passiva ad causam da União. Inscrição sem o prévio julgamento de tomada de contas especial. Princípio do devido processo legal. Necessidade de prévia tomada de contas especial. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Legitimidade da União para figurar no polo passivo de demandas como a presente, uma vez que é ela que organiza e mantém cadastros de inadimplência, como o CAUC/SIAFI. Precedentes: ACO nº 1.995-AgR/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 4/8/15; ACO nº 2.733-MC-Ref/AC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 22/9/16; ACO nº 1.848-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 6/2/15; e ACO nº 2.165-AgR/RR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/9/15. 2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que viola o postulado constitucional do devido processo legal a inscrição do ente federativo no cadastro de inadimplentes sem a garantia do contraditório e da ampla defesa. Precedentes: ACO nº 1.732-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 2/5/17; ACO nº 732/AP, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 21/6/17; ACO nº 2.605-AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 24/5/16; ACO nº 2.131-AgR/MT, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 20/2/15; ACO nº 1.848-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 6/2/15; dentre outros. 3. Sem a conclusão de tomadas de contas especial, ou de outro procedimento específico instituído por lei que permita a apuração dos danos ao erário federal e das respectivas responsabilidades, fica inviabilizada a imposição de restrições para a transferência de recursos entre entes federados. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido”. (ACO-AgR-segundo 2.811, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.9.2017, grifo nosso) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SIAFI/CAUC. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO . NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A União é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, pois os cadastros desabonadores são por ela organizados e mantidos, conforme suas leis de regência, ressaltando-se que eventual provimento jurisdicional pode e deve ser cumprido pela União. II - O Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou a necessidade de prévia tomada de contas especial por parte do Tribunal de Contas para a inserção de Estado-membro nos cadastros federais desabonadores, atendendo-se assim às garantias constitucionais do devido processo legal. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (ACO-AgR-segundo 2.656, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 25.8.2017, grifo nosso) 
    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SIAFI. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. ÓBICE AO REPASSE DE VERBAS E À CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS. SUSPENSÃO DO REGISTRO DE INADIMPLÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR. REFERENDO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. A União detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação na qual se pleiteia a suspensão da inscrição de Estado-Membro no Sistema Integrado de Administração Financeira - Siafi, no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - Cadin ou no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias Cauc. 2. O Supremo Tribunal Federal reconhece conflito federativo em situações nas quais a União, valendo-se de registros de apontadas inadimplências dos Estados no Sistema Integrado de Administração Financeira - Siafi, impossibilita o repasse de verbas federais e a celebração de convênios. 3. O registro da entidade federada, pela alegada inadimplência, nesse cadastro federal pode sujeitá-la a efeitos gravosos, com desdobramentos para a transferência de recursos. 4. Em cognição primária e precária, estão presentes os requisitos para o deferimento da medida cautelar. 5. Medida cautelar referendada. Agravo regimental prejudicado”. (ACO-MC-Ref 2.733, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 22.9.2016, grifo nosso) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. APLICAÇÃO DE PERCENTUAL MÍNIMO NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO. DESCUMPRIMENTO. INSCRIÇÃO DE ENTE FEDERATIVO NO CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIO (CAUC). LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PRESENÇA DE INTERESSE PROCESSUAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal proferiu entendimento no sentido de que viola o postulado constitucional do devido processo legal a inscrição do ente federativo no cadastro de inadimplentes sem a garantia do contraditório e da ampla defesa (ACO 2.177/PI-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, Dje 10/8/2015). 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ACO-AgR 2.706 , Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 13.6.2016, grifo nosso) 
    É importante relembrar que o Plenário desta Corte, ao julgar a ACO 2.745, de minha relatoria, DJe 10.4.2018, sufragou esse mesmo entendimento, mantendo a União no polo passivo de semelhante demanda, a saber: 
    “Agravo em ação cível originária. 2. Administrativo. Repasse de Verbas Públicas. Convênios. 3. Irregularidade. Inscrição em Cadastro. 4. Legitimidade passiva da União para figurar no polo passivo da demanda. Precedentes. 5. Tomada de Contas Especial. Necessidade. Jurisprudência. 6. Matéria submetida à repercussão geral. Sobrestamento do feito. Indeferimento. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Votação caso unânime, aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC no percentual de 5% do valor atualizado da causa. 9. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC)”. (ACO 2.745, de minha relatoria, Pleno, DJe 10.4.2018, grifo nosso) 
    Pelo exposto, a União é parte legítima para retirar ou suspender inscrições no Cauc/Siafi/Conconv, independentemente de qual órgão estatal tenha feito a inclusão, tal como FNDE (ACO 2.706), DNIT (ACOs 2.656 e 1.900), Funasa (ACO 2849), ou Suframa (ACO 2811 e ACO 2733). 
2) Mérito 
2.1) Usurpação da competência dos Tribunais de Contas Estaduais
    De início, cumpre afastar o argumento do Estado-autor de que haveria usurpação da competência dos Tribunais de Contas estaduais, em virtude da inscrição, pela União, de Estado-membro nos cadastros restritivos federais.
    Isso porque o Cauc é apenas um registro de pendências financeiras ou contratuais dos Estados em face da Administração Federal. Nesse registro não se apuram responsabilidades, nem eventual dano causado às contas públicas. Como bem explica a Procuradoria-Geral da República:
    “Ao Tribunal de Contas, na verificação dos cálculos apresentados pelos estes federativos, compete a apuração de faltas administrativas, com a devida indicação da autoria e levantamento do dano efetivamente cometido contra a administração federal direta e indireta, o que não se confunde com a verificação pelo ente convenente ou contratual (União) de que constam pendências na contrapartida estadual”. (eDOC 59)
    Ademais, a Lei de Responsabilidade Fiscal é, indubitavelmente, um passo de grande importância para o fortalecimento das relações entre os gestores públicos e os cidadãos. O desenvolvimento de uma filosofia da responsabilidade fiscal, no Brasil, tem o propósito de fazer surgir um conceito sólido de accountability, próprio da necessidade imposta por aquelas relações, em um contorno ímpar. 
    Considero, portanto, que a imposição de sanção consistente na inscrição em cadastro restritivo é medida, em tese, adequada, necessária e proporcional em sentido estrito para os fins de evitar os déficits fiscais, de reduzir substancialmente a dívida pública e de preservar o patrimônio público, não havendo ingerência nas atribuições constitucionais dos Tribunais de Contas Estaduais. 
    Rejeito, portanto, o argumento do Estado-autor quanto ao ponto. 
    2.2) Obrigatoriedade de notificação prévia antes de negativar o Ente subnacional em caso de ausência de prestação de informações no Siope
    De outro lado, é caso de confirmação da tutela de urgência anteriormente deferida, tendo em vista os seguintes fundamentos a seguir aduzidos. 
    Em primeiro lugar, registre-se que o presente caso difere dos usuais exemplos da jurisprudência de necessidade de aguardar julgamento da tomada de contas pelo Tribunal de Contas. 
    Isso porque, trata-se de inscrição em cadastros restritivos mantidos pela União, em decorrência da ausência de prestação de informações no Siope, que competiam, por própria iniciativa, ao Estado requerente (autolançamento), todavia, sem que tenha havido qualquer notificação prévia para tentativa de correção do problema ou possibilidade de apresentação de justificativa que pudesse observar as nuances do caso concreto.
    Na sequência, cumpre consignar o que prevê o §2º do art. 2º da Lei 10.522/2002 – a qual trata do cadastro informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais (Cadin), a saber:
    “Art. 2º. O Cadin conterá relação das pessoas físicas e jurídicas que: 
    (…)
    § 2º. A inclusão no Cadin far-se-á 75 (setenta e cinco) dias após a comunicação ao devedor da existência do débito passível de inscrição naquele Cadastro, fornecendo-se todas as informações pertinentes ao débito”. (grifo nosso)
    Por sua vez, é de bom alvitre destacar o que dispõe o art. 8º, I, da Lei 11.945/2009, in litteris:
    “Art. 8º. Os órgãos e entidades da administração pública federal responsáveis pela inscrição de pendências relativas a obrigações fiscais, legais ou de natureza financeira ou contratual devidas por Estados, Distrito Federal ou Municípios e que compõem a base de informações para fins de verificação das condições para transferência voluntária da União deverão: 
    I - adotar procedimento prévio de notificação como condicionante à inscrição definitiva de pendência nos sistemas próprios, cadastros ou bancos de dados de controle utilizados para essa finalidade“. (grifo nosso)
    Já a Lei do Processo Administrativo (Lei 9.784/1999) dispõe em seus arts. 3º, inciso III, e 50, incisos I e II, respectivamente, o que segue:
    “Art. 3º. O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados:
    (...)
    III - formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente”. (grifo nosso)
    “Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:
    I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
    II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções”. (grifo nosso)
    Assim, a inscrição em cadastro de inadimplentes sobre informações que devem ser lançadas pelo próprio Ente subnacional no Siope (diferentemente